Tribunal: TJDFT
Processo: 0747129-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS DA EXECUTADA. MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA. ESGOTAMENTO. CONSULTA À SUSEP E À CNSEG. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Exequente/Embargante, para manter a r. decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos da Executada por meio de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados(SUSEP) e à Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se, no caso concreto, houve o esgotamento dos meios tradicionais postos à disposição da Exequente, uma vez que o deferimento de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSeg tem caráter subsidiário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
4. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
5. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
6. O julgador não está obrigado arebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
7. Para fins de prequestionamento, deve a parte Embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no estatuto processual vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Teses de julgamento:
1. A inexistência de vício previsto no art. 1.022 do CPC/15 impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.
2. A fundamentação suficiente e coerente afasta a necessidade de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes.
3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame do que restou decidido no v. acórdão.